Tribunal: TJSP
Processo: 1500977-13.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
res do delito de roubo. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Irretorquível a compensação integral entre a agravante da senilidade da vítima e a atenuante da menoridade relativa. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que se impõe, malgrado seja parcial. Precedentes do STJ. Inalteração da pena anteriormente imposta, em observância à Súmula n°. 231 do STJ. Penas mantidas em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no piso legal. Possibilidade de imposição do regime prisional aberto para o início do resgate da reprimenda, em substituição ao regime intermediário. Parcial provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 1500977-13.2022.8.26.0400; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

03/10/2025

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito defensivo objetivando a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial viabilidade. Conjunto probatório firme e coeso demonstrando que o apelante ingressou na residência alugada pela vítima Márcia, subtraiu

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Pleito defensivo objetivando a desclassificação da conduta para o delito de furto simples, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial viabilidade. Conjunto probatório firme e coeso demonstrando que o apelante ingressou na residência alugada pela vítima Márcia, subtraiu diversos bens a ela pertencentes e, em seguida, para assegurar a impunidade do crime e a posse da res furtiva, invadiu a casa vizinha, onde segurou a moradora Iraci pelo pescoço e ordenou que ficasse em silêncio, enquanto era procurado por policiais militares. Relatos consistentes das vítimas Márcia e Iraci, bem como do policial militar responsável pela prisão em flagrante, em plena consonância com os elementos colhidos na fase inquisitorial. Confissão parcial do réu corroborada com as demais provas produzidas em juízo. Autoria e materialidade demonstradas. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto, haja vista a existência de violência e grave ameaça, circunstâncias elementares do delito de roubo. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Irretorquível a compensação integral entre a agravante da senilidade da vítima e a atenuante da menoridade relativa. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que se impõe, malgrado seja parcial. Precedentes do STJ. Inalteração da pena anteriormente imposta, em observância à Súmula n°. 231 do STJ. Penas mantidas em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no piso legal. Possibilidade de imposição do regime prisional aberto para o início do resgate da reprimenda, em substituição ao regime intermediário. Parcial provimento.